Tribunal: TJES
Processo: 5000429-77.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0429
-
77
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: PABLO MUNIZ DO NASCIMENTO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
/
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

No caso dos autos,
não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

2.
A
alegação de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, não sendo o discurso judicial mera soma aritmética. No caso em tela, trata-se de feito complexo, com mais de um réu e diferentes advogados, fato que demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do processo.

3.

No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, é certo que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da

conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.

4
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000429-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO MUNIZ DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0429
-
77
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: PABLO MUNIZ DO NASCIMENTO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
/
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

No caso dos autos,
não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

2.
A
alegação de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, não sendo o discurso judicial mera soma aritmética. No caso em tela, trata-se de feito complexo, com mais de um réu e diferentes advogados, fato que demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do processo.

3.

No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, é certo que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da

conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.

4
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de maio de 2023.

R
ELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0429
-
77
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: PABLO MUNIZ DO NASCIMENTO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
/
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PABLO MUNIZ DO NASCIMENTO
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
4
ª
Vara
Criminal
de
Cariacica/ES
, que
na decisão combatida nos autos
da ação penal de
nº 000
0198
-
46
.20
16
.8.08.00
12
,
mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, duas vezes, todos do Código Penal.

Segundo afirma o Impetrante, não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção do cárcere preventivo,
tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de quatro anos e pronunciado há mais de um ano, não havendo fundamentação acerca da contemporaneidade com os fatos na decisão que manteve a sua prisão cautelar.

P
ostula o Impetrante
a revogação da sua prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

D
ecisão
no evento
Id
4169155
, indeferindo a liminar.

A autoridade impetrada prestou suas informações no evento Id 4255144.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 4278964, opinando pela denegação da ordem.

P
reenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual passa-se à análise do mérito.

Pois bem.

Aduz
o
impetrante que
o
Paciente
foi denunciado juntamente com IUBERDAN GOMES BRANDÃO, CHAGNER PEREIRA SIQUEIRA e JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, perante o juízo dito coator, pela suposta prática do(s) crime(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e está sendo processado(a) perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Afirma que no dia 21 de julho de 2015, por volta das 7h30min, em via pública no Bairro Alto Boa Vista, nesta Comarca, próximo à residência das vítimas, os denunciados, com intenção de matar e em comunhão de desígnios, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram disparos contra as vítimas Thiago Alves Naitzel, vulgo “Gordo”, somente não logrando êxito na dupla tentativa de homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que as vítimas foram de pronto socorridas por seus familiares

Verifica-se que a
o receber os autos com a denúncia ofertada pelo Ministério Público, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, que foi preso em 12 de julho de 2018, após o que houve formulação de pedido(s) de liberdade provisória em favor do(a) paciente, indeferido(s).

Com relação ao lapso temporal alegado, entendo não assistir razão a douta Defesa, na medida em que
não se pode olvidar que a concepção moderna quanto ao prazo máximo que o(a) acusado(a) deve permanecer preso(a) provisoriamente sofre considerável influência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados em diversos ramos do Direito. Sob esses prismas, portanto, deve ser examinado o lapso temporal de realização dos atos processuais, podendo ser dilatado se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o incremento.

É certo, portanto, que a
alegação de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, não sendo o discurso judicial mera soma aritmética. No caso em tela, trata-se de feito complexo, com mais de um réu e diferentes advogados, fato que demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do processo.

Analisando sumariamente os autos, entendo que não assiste razão ao impetrante,
eis que
quando se analisa a Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente não se vislumbra qualquer ilegalidade,
eis que como salientado pelo douto Procurador de justiça, não se verificou, a partir do exame das peças colacionadas aos autos e através de consulta ao processo de origem no sítio eletrônico desse e. Tribunal, qualquer atraso no andamento processual imputável ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz. Ao longo da tramitação processual, foi(foram) formulado(s) pedido(s) de revogação da prisão em favor do(a) paciente, mas, de forma alguma, houve qualquer descaso injustificado da autoridade apontada como coatora ou mora estatal.

Nesse sentido, coaduna-se com o fundamentado pelo eminente Desembargador Relator Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida, na decisão liminar no evento id. 4169155, a fim de evitar desnecessárias repetições. Vejamos:

De qualquer sorte, ao compulsar os autos,
não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado
.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em 12/07/2015, a denúncia recebida em 08/06/2016 e o paciente foi preso preventivamente em 12/07/2018. A instrução processual da primeira fase do procedimento do Júri ocorreu em 15/04/2019 e 29/10/2020, conforme atas de audiência que instruem os presentes autos, com a pronúncia do acusado em 24/05/2021.

Cumpre destacar que, uma vez “'
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990)” (STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Insta salientar, outrossim,
que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia
, a saber, em 29/10/2019, 22/04/2020, 06/08/2020, 11/01/2022 e,
recentemente, em 14/12/2022
.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular,
não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal
. (id. 4169155, grifo nosso)

Desse modo, a aferição da razoável duração do processo não está restrita à simples soma aritmética dos prazos processuais. Deve, em verdade, considerar as peculiaridades do caso concreto e ponderá-las conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, tal juízo de ponderação, sopesando a pluralidade de réus com procuradores diferentes, as sucessivas renúncias de patronos feitas pelo paciente (conforme informações prestadas pela autoridade dita coatora - id. 4245144), a ocorrência de uma pandemia no curso do processo, o que acabou afetando a marcha de vários feitos, inclusive dilatando o prazo para realização de atos processuais, em especial sessões do Tribunal do Júri, não evidencia qualquer excesso de prazo na marcha processual, tendo o(a) magistrado(a) de primeiro grau conduzido o feito com a devida presteza, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o devido processo legal, com respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Note-se que o paciente já impetrou habeas corpus anteriormente, tombado sob o nº 0017998-84.2020.8.08.0000, também alegando excesso de prazo para a conclusão da ação penal originária, cuja ordem foi denegada por esse E. Tribunal de Justiça.

Ora, sabe-se que, na forma do art. 312 do CPP,
a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantida da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
e
desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

No caso dos autos ao paciente é imputada a prática do ilícito previsto no
art. 121, § 2º, do Código Penal
.

Note-se que o
modus operandi
(concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, vários disparos efetuados em direção às vítimas, em via pública, motivado por disputas pelo domínio do tráfico de drogas) empregado pelo paciente e seus comparsas para a execução do delito evidencia a gravidade concreta de sua conduta.

Além disso, o paciente responde a outros processos criminais, já tendo sido condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo nos autos nº 0011031-55.2018.8.08.0012, quando, durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor nos autos originários nº 0000198-46.2016.8.08.0012, o paciente foi flagrado guardando drogas e munições, sem autorização e em desacordo com a lei. Assim, a prisão preventiva se faz necessária para impedir a reiteração delitiva do paciente, tendo em vista o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do Paciente.

No caso dos autos
verifica
-se,
ainda,
que
a

defesa alegou que há a ausência de contemporaneidade na decisão que manteve a prisão preventiva. Contudo, não merece prosperar. Isso porque, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal estão mantidos no presente caso, o que, portanto, torna contemporânea a referida decisão.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. MANDANTE DE HOMICÍDIO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o modus operandi da conduta delitiva - o agravante foi mandante do crime de homicídio praticado por outros dois indivíduos, os quais alvejaram com diversos disparos de arma de fogo a vítima e atearam fogo no corpo -, o que demonstra concreto risco ao meio social. O Magistrado a quo destacou, ainda, a nítida intenção de se furtar da aplicação da Lei Penal, asseverando que "a prisão preventiva também se faz necessária forte no vetor para garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que o réu Luiz Reis Medeiros, logo após o crime, evadiu-se do distrito de culpa, com o objetivo de,acaso descoberta a autoria do delito, não ser responsabilizado pelas suas ações". Assim sendo, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da Lei Penal" (AGRG no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 5.
No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, é certo que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
" (AGR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, DJe 25/6/2021).
Na hipótese, ressaltou-se a gravidade concreta do delito,
praticado em concurso de agentes, com uso de arma de fogo, mediante promessa de recompensa, em que o corpo da vítima foi completamente carbonizado para que não fosse deixado vestígios da prática do crime. Ademais, o Magistrado a quo destacou que o agravante estava foragido desde a data dos fatos, ressaltando que "ainda será necessário a localização e prisão do suposto mandante Luiz REIS MEDEIROS, o qual foragiu pouco tempo depois da consumação do assassinato da vítima ALEX GALDINO CESARIO, não dando mais notícias de seu paradeiro".
Dessa forma, não há se falar em ausência de contemporaneidade
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRgRHC 166.805; Proc. 2022/0192166-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/12/2022) (grifo nosso)

Assim, não restam dúvidas quanto à contemporaneidade da decisão que manteve a prisão preventiva.

Assim, tendo como base a conduta altamente reprovável,
bem como
a gravidade d
o crime
,

não se vislumbra qualquer ofensa à homogeneidade, ou qualquer ilegalidade, sendo a prisão preventiva proporcional e razoável ante a gravidade concreta das condutas praticadas pelo paciente, não sendo possível a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva
.

Outrossim, s
abe-se que a garantia da ordem pública visa
a
proteção da própria comunidade, com a ideia de que ela seria duramente atingida pelo não encarceramento dos autores do crime.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO da impetração, para DENEGAR A ORDEM
.

É
COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)